Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A interdição constitui medida protetiva excepcional, quando a pessoa é parcial ou totalmente incapaz de praticar atos da vida civil, decorrente da perda de discernimento para a condução de seus próprios interesses, sujeitando-se à curatela, como nos casos em que aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, na forma do art. 1.767, inciso I, do CC.
2. Não demonstrado efetivamente que o interditando encontra-se incapacitado de gerir hábitos ordinários e atos da vida civil, não havendo elementos idôneos e seguros acerca do quadro psiquiátrico do interditando, sequer pode se precisar, de plano, os seus eventuais limites, não se mostra razoável a nomeação de curador temporário, até que o julgador singular possa concluir pela interdição do agravado, mediante a devida dilação probatória.
3. Agravo de instrumento não provido.